Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-54.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14900 - PIS
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-54.2025.8.14.0032

APELANTE: JUSCIRA DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, afastou a prescrição reconhecida na origem e determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento de demanda relativa a conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à prescrição decenal, com fundamento no art. 205 do Código Civil e no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o saque integral realizado em 25/07/2013 constitui o marco inicial do prazo prescricional, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 11/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao afastar a prescrição sem apreciar adequadamente o marco inicial do prazo decenal nas ações relativas a supostos desfalques, má gestão ou ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, inclusive quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é admitida excepcionalmente quando o saneamento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas a falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao PASEP, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil e que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques.

O prazo prescricional aplicável à pretensão autoral é decenal, de modo que a controvérsia se concentra na definição do marco inicial de sua contagem.

O saque integral do saldo existente na conta PASEP constitui marco objetivo suficiente para deflagrar o prazo prescricional, pois permite ao titular tomar ciência do valor efetivamente disponibilizado e aferir eventual inconformismo quanto ao montante recebido.

A fixação do termo inicial da prescrição na data de posterior solicitação ou obtenção de extratos analíticos tornaria o prazo prescricional dependente de ato unilateral e indefinido da parte interessada, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

A prescrição, como instituto de ordem pública, não pode ser esvaziada por critério meramente subjetivo quando já houve saque integral da conta individualizada, situação que encerra a relação material discutida e permite ao titular conhecer o valor posto à sua disposição.

No caso concreto, a autora realizou o saque integral em 25/07/2013 e ajuizou a ação somente em 11/11/2024, de modo que transcorreu prazo superior a dez anos entre o marco inicial e a propositura da demanda.

A obtenção posterior de extratos analíticos em 2024 não reabre nem desloca o prazo prescricional já iniciado com o saque integral da conta vinculada ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo existente em conta vinculada ao PASEP constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional decenal da pretensão indenizatória fundada em supostos desfalques, má gestão ou ausência de correta aplicação de rendimentos. 2. A posterior obtenção de extratos analíticos não reabre nem desloca o prazo prescricional já iniciado com o saque integral da conta vinculada. 3. Os embargos de declaração podem receber efeitos infringentes quando a integração do julgado quanto a omissão relevante impõe a alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I, 1.025 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0800367-54.2025.8.14.0032.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
JUSCIRA DE ALMEIDA MAIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, afastou a prescrição reconhecida na origem e determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento da demanda.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a prescrição decenal da pretensão autoral, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.150
, bem como das diretrizes posteriormente consolidadas acerca do marco inicial prescricional nas ações relativas a contas vinculadas ao PASEP.

Alega que a autora realizou o saque integral dos valores depositados em sua conta PASEP em
25/07/2013
, momento em que teria tido ciência inequívoca do saldo existente e, por consequência, de eventual discrepância ou suposto prejuízo. Assim, considerando que a ação originária somente foi proposta em
11/11/2024
, sustenta estar configurado o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, especialmente quanto ao art. 205 do Código Civil, aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como aos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Também se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, admite-se excepcionalmente a atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento. É precisamente a hipótese dos autos.

A controvérsia submetida à apreciação destes aclaratórios reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto ao exame da prescrição, especialmente no tocante ao marco inicial do prazo decenal nas ações indenizatórias fundadas em suposta má gestão, desfalques ou ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

No julgamento anterior, esta Turma manteve o entendimento de que, embora o saque dos valores tenha ocorrido em 2013, a ciência inequívoca do suposto dano somente teria ocorrido em
10/06/2024
, quando a parte autora obteve acesso ao extrato analítico da conta vinculada ao PASEP.

Todavia, reexaminando-se a matéria à luz da orientação atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.150
, fixou entendimento no sentido de que:
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A questão controvertida, portanto, não reside mais no prazo prescricional aplicável, que é decenal, mas na definição do marco inicial de sua contagem.

Nesse ponto, a orientação jurisprudencial atualizada confere maior precisão à aplicação da teoria da actio nata em demandas dessa natureza, assentando que, nos casos em que há saque integral do saldo existente na conta PASEP, esse ato constitui marco objetivo suficiente para deflagrar o prazo prescricional, pois é nesse momento que o titular toma ciência do valor efetivamente disponibilizado e possui condições de aferir eventual inconformismo quanto ao montante recebido.

Com efeito, admitir que o termo inicial da prescrição somente tenha início quando, muitos anos após o saque integral, o titular solicita extratos ou microfilmagens, importaria tornar o prazo prescricional dependente de ato unilateral e indefinido da própria parte interessada, em prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

A prescrição, como instituto de ordem pública, não pode ser esvaziada por critério meramente subjetivo, especialmente quando já houve saque integral do saldo da conta individualizada, situação que encerra a relação material discutida e permite ao titular conhecer o valor efetivamente posto à sua disposição.

No caso concreto, consta dos autos que a parte autora realizou o saque em
25/07/2013
, conforme registrado nos documentos processuais e reconhecido na sentença originária. A presente ação, por sua vez, somente foi ajuizada em
11/11/2024
.

Desse modo, entre o saque integral e o ajuizamento da ação transcorreu lapso temporal superior a dez anos, razão pela qual se encontra consumada a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Ressalte-se que a posterior obtenção de extratos analíticos, ocorrida em 2024, não tem o condão de reabrir ou deslocar o prazo prescricional já iniciado com o saque integral da conta vinculada, sob pena de se permitir a manipulação indefinida do termo inicial da prescrição.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, não apenas para suprir a omissão apontada, mas também para atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão autoral e restabelecer a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com atribuição de
efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, por consequência, reconhecer a prescrição da pretensão autoral, restabelecendo a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, observados os termos fixados na sentença de origem e eventual suspensão de exigibilidade, caso deferida gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026